Tribunal: TJDFT
Processo: 0740534-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740534-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO PARAISO LTDA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu a produção de prova testemunhal e pericial. A agravante alega, em síntese que a perícia contábil se faz necessária para apurar o impacto da postura comercial predatória da agravada e o consequente desiquilíbrio contratual, bem como a oitiva dos representantes comerciais da agravada que estavam diretamente ligados aos fatos que culminaram no surgimento da lide. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial e testemunhal e não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, pois, conforme constou da decisão agravada, a matéria controvertida é eminentemente de direito, além do que é perfeitamente cabível eventual liquidação de sentença para apurar perdas e danos decorrentes da alegada onerosidade excessiva. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL E PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1383073, 07274065120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator